Tribunal: TJDFT
Processo: 0726183-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726183-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. L. P. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA CHRISTINA GUIMARAES LOSSIO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O G. L. P. assistido por L.C.L.P. interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por GUSTAVO LÓSSIO PEREIRA, assistido por sua genitora, LÚCIA CHRISTINA LÓSSIO PEREIRA, em face de ato apontado como coator, praticado pela Diretora pedagógica do CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA – CEDEP, consistente na negativa de matrícula, para cursar o 3o seguimento, da Educação de Jovens e Adultos – EJA. Para tanto, relatou que o Impetrante está na véspera de completar 18 (dezoito) anos, tendo este logrado êxito no exame vestibular, para o Curso de Direito, no Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP. Por conseguinte, aduziu precisar do avanço escolar, para se matricular na aludida Instituição de Ensino Superior. Assim sendo, pugnou pela concessão de liminar, com a correspondente determinação de que a Autoridade impetrada faça a matrícula do Impetrante. E que, caso ele seja aprovado, que lhe seja expedido o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. É o relato do necessário. Decido. Como visto, se cuida aqui de situação há muito conhecida, no seio desta e. Corte de Justiça, concernente aos pedidos de autorização de matrícula, em cursos de EJA, para que os estudantes terminem antecipadamente o ensino médio – e, com isso, possam se matricular no ensino superior. Também é sabido que, recentemente, o e. TJDFT, ao julgar o IRDR 13 (0005057- 03.2018.8.07.0000), Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO, julgamento em 26/4/2021, fixou a seguinte tese, in verbis: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. A despeito disso, ao se consultar o atual entendimento do Tribunal, verifica-se que há certa divergência, mesmo dentro de uma mesma Turma de julgamento. Porém, perfilho o mesmo entendimento do IRDR, e dos e. Desembargadores que optaram por desde já seguir a tese nele firmada. A esse respeito, peço vênias para adotar, no que couber, os fundamentos expendidos pelo e. Desembargador ALFEU MACHADO, no Agravo de Instrumento 0724552-50.2022.8.07.0000, in verbis: [...] Ante o exposto, esteado nos fundamentos supra, INDEFIRO a liminar. Remetam-se ao Juízo natural, em prosseguimento. Publique-se. Intime-se.” - ID 38041441 - p. 27. O agravante alega, em síntese, que “Pleiteou, na origem, a concessão de medida liminar que permitisse sua imediata matrícula no curso supletivo e, caso aprovado em todos os exames, a pronta emissão de certificado de conclusão do ensino médio.” E que “A MM. Juíza do Núcleo Permanente de Plantão Judicial - NUPLA indeferiu-a sob o fundamento de que o TJDFT, ao julgar o IRDR 13 (0005057- 03.2018.8.07.0000), em 26.4.2021, fixou a tese de impossibilidade de o ensino supletivo ser utilizado como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior”. - ID 38041438, p. 3. Afirma que “a tese fixada no IRDR 13 ainda não transitou em julgado. Isto porque, em 26.6.2022, a Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal interpôs recurso especial e recurso extraordinário, ambos admitidos pela Presidência do TJDFT em 26.6.2022.” E sustenta: “a interposição de recurso especial e extraordinário confere efeito suspensivo automático, atraindo a necessidade de se aguardar o julgamento definitivo da tese jurídica para fins de uniformização em todo o território nacional, garantindo-se a segurança jurídica e isonomia de tratamento dos jurisdicionados”. - ID 38041438, pp. 4 e 5. E requer: “26. À toda evidência, pelas razões apresentadas, não se pode aguardar a decisão definitiva sobre a controvérsia submetida no mandado de segurança originário, sob pena de perda superveniente do objeto, sendo impositiva a imediata manifestação desse e. Tribunal de Justiça, mediante antecipação dos efeitos da tutela recursal. 27. Tudo exposto, confia-se em que lhe será concedida a antecipação para determinar que o agravado proceda à matrícula do agravante no curso supletivo e, aprovado em todos os exames, seja emitido o certificado de conclusão do ensino médio e respectivo histórico escolar, de forma a viabilizar, em tempo hábil sua matrícula no IDP. 28. Confia-se, ainda, que ao final será dado provimento a este agravo para reformar integral e definitivamente a decisão proferidas pelo MM. Juízo a quo.” - ID 38041438, pp. 12 /13. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Inviável desconstituir o que definido na decisão agravada. A Lei Federal 9.394/96, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, disciplinou, no artigo 37 e seguintes, o direito à educação gratuita de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. E a LDB define que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. No que tange aos exames, definido no art. 38, §1o que esses serão realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de quinze anos; e, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A regra é a de que o ensino médio terá duração mínima de três anos (art. 35, LDB), tendo por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. É certo que os supletivos do ensino fundamental e médio são valiosos instrumentos para a concretização da universalização do ensino em todas as idades, como uma forma de melhor qualificar a população para a vida e para o trabalho. No caso, agravante que, aos 17 (dezessete) anos de idade (nascido em 15/8/2004 – carteira de identidade - ID38041441 – p.17), cursando o segundo semestre do 3o ano do ensino médio (declaração de escolaridade - ID38041441 – p.20), foi aprovado no vestibular para o curso de Direito do IDP – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (ID38041441 – p.18). E esta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13) em 26/04/2021, definiu o seguinte: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao, a educacao de jovens e adultos (ensino supletivo) esta reservada ao estudante jovem e adulto que nao teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Medio pelo sistema regular de ensino na idade propria, nao podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanco escolar e formula de obtencao de certificado de conclusao do Ensino Medio para fins de matricula em Instituicao de Ensino Superior, devendo a progressao ser obtida sob a forma da regulamentacao administrativa propria” (grifei) E se assim é, inviável desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: deve ser prestigiado o que definido pelo colegiado porque “o entendimento é expressão da maioria do E. TJDFT e deve ser obedecido sob pena de ferir a segurança jurídica”. Por oportuno: "DIREITO À EDUCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. EMANCIPADA. IRDR No 13. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos - EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. A concessão de medida excepcional de deferimento de avanço escolar, por meio de supletivo, antes de completada a idade mínima de 18 anos, exige a comprovação da maturidade e da capacidade excepcionais. 4. Não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da segurança requerida pela impetrante, tendo em vista que o ensino supletivo do EJA exige a idade mínima de 18 anos, conforme entendimento adotado no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000). 5. O fato de a impetrante ser emancipada não a habilita a se matricular no supletivo, uma vez que o critério objetivo previsto em lei é a idade, e não a capacidade civil. 5. Apelação cível conhecida e não provida” (Acórdão 1432501, 07410791120218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO. VESTIBULAR. INSCRIÇÃO. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. EJA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 13. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) estabelece dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los, o que não é a situação da apelante. 2. Acerca do tema, a Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0005057-03.2018.8.07.0000, fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." 3. Resta obstado, portanto, o ingresso de estudante regularmente inscrita em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior. 4. Apelação conhecida e não provida” (Acórdão 1401233, 07027355820218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, embora alguma divergência neste Tribunal quanto ao que definido em sede do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), tal definição representa o entendimento majoritário. Acrescento que foi determinada a suspensão somente dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ - cujos objetos coincidam com o da matéria afetada no tema 1.127/STJ, em que a tese representativa da controvérsia restou delimitada nos seguintes termos: “Possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior”. Destaco trecho da decisão: “DA ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO (ART. 1.037, INC. II, DO CPC) No que tange à abrangência da suspensão, deve-se analisar se é adequada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC). De acordo com a Corte Especial, no aditamento ao voto proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão na ProAfR no REsp n. 1.696.396/MT, DJe de 27/2/2018, a suspensão dos processos em que se examina a matéria jurídica afetada não é automática, sendo possível sua modulação de acordo com a conveniência do tema. No presente caso, a suspensão ampla dos processos em todas as instâncias no território nacional pode prejudicar o seu andamento em tempo razoável, especialmente considerando-se que se trata de tema ligado à educação, em que se sobreleva a necessidade de celeridade no deslinde do feito. Penso, portanto, que é recomendável restringir a abrangência da suspensão aos processos com problemática similar à presente, limitando-a aos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L do RISTJ.”[1]- grifei. Como se vê, a suspensão em discussão não alcança o caso em análise. Por fim, não se tem notícia de concessão de efeito suspensivo no RESP n. 2014456, interposto contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização do TJDFT, nos autos do processo 0005057-03.2018.8.07.0000, razão por que insubsistente a alegação do agravante de que “os recursos de natureza extraordinária interpostos em face de julgamento de mérito do IRDR possuem efeito suspensivo automático, sendo a tese jurídica adotada pelo STJ ou STF aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.”- ID38041438 – p.4). Diante do exposto, conheço do recurso e indefiro a liminar. Em razão da urgência e da alegada instabilidade no sistema, defiro o pedido de prorrogação do prazo de recolhimento do preparo, o que deve ser feito no prazo de cinco dias. Intime-se. [1]Disponível em https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=145026393&amp;registro_numero=202101971116&amp;peticao_numero=202200IJ1984&amp;publicacao_data=20220223&amp;formato=PDF Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora